Tribunal: TJDFT
Processo: 0721843-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. CEB. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, tendo por configurada a responsabilidade civil da concessionária pelos prejuízos suportados pela seguradora autora, julgou procedente o pedido indenizatório.
2. Ainda que a concessionária de distribuição de energia elétrica responda objetivamente pelos danos causados aos usuários (artigo 37, §6o, da CF), para o reconhecimento do dever de indenizar é imprescindível a comprovação do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço prestado.
3. As concessionárias de energia elétrica não são responsáveis pela adequação técnica das instalações internas das unidades de seus consumidores.
4. Ausente o nexo de causalidade entre o dano suportado pela seguradora e o serviço público de fornecimento de energia elétrica prestado pela concessionária, o pedido de ressarcimento deve ser julgado improcedente.
5. A ausência de elementos de prova suficientes e hábeis a comprovar o nexo de causalidade entre o evento danoso e os serviços prestados pela concessionária de serviço público e a vasta documentação técnica apresentada pela concessionária - contundente ao atestar a inocorrência de perturbações ou de interrupções na rede elétrica de distribuição – rompem em definitivo o nexo causal inicialmente apontado entre o serviço e o dano.
6. Recurso conhecido e provido.